Tribunal: TJSP
Processo: 2196642-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas Corpus – Paciente pretende afastar a realização de exame criminológico para fins de progressão – Necessidade da realização da perícia – Da análise dos autos verifica-se que a submissão do paciente ao exame criminológico se revelou acertada não só pela natureza dos crimes praticados pelo sentenciado, diversos roubos majorados, como também pela reiteração criminosa, a fim de aferir o

Ementa:
Habeas Corpus – Paciente pretende afastar a realização de exame criminológico para fins de progressão – Necessidade da realização da perícia – Da análise dos autos verifica-se que a submissão do paciente ao exame criminológico se revelou acertada não só pela natureza dos crimes praticados pelo sentenciado, diversos roubos majorados, como também pela reiteração criminosa, a fim de aferir o preenchimento do requisito de ordem subjetiva – Logo, correta a determinação da submissão do paciente ao exame criminológico para aferir se ostenta mérito e, por tal motivo, não se cogita na aplicação da Recomendação no 62/2020, do CNJ, posto que as particularidades do caso em exame demonstram a necessidade da aferição de mérito do sentenciado para progredir - Vale lembrar, também, que a Recomendação no 62, do CNJ não ostenta caráter vinculante e a ADPF 347 não foi referendada pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, a demonstrar que inexiste imperatividade na sua adoção, sendo certo que no referido julgamento os Ministros da Corte Suprema asseveraram a necessidade da análise casuística para definir a possibilidade de abrandamento prisional - Em arremate, a impossibilidade da realização do referido exame criminológico, em razão da situação de pandemia Coronavírus, não pode ser interpretada como sonegação de prestação jurisdicional e/ou excesso de execução, visto que somente pode ser reconhecida quando patente nos autos a incúria estatal, situação diversa dos autos, vez que providência visa não só proteger a sociedade como também o próprio sentenciado que poderia ser indevidamente inserido na sociedade - Decisão mantida – Ordem denegada.